Tribunal: TJDFT
Processo: 0739489-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, USURA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE - RISCO À ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - PLURALIDADE DE RÉUS. MÚLTIPLAS CONDUTAS DELITUOSAS - ORDEM DENEGADA.
1. Visando assegurar à ordem pública e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não há como se considerar ilegal decisão pela qual o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
2. As condições favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para tanto.
3. O prazo para o oferecimento da denúncia é impróprio. No caso concreto, não houve descumprimento do princípio da razoabilidade, tendo em vista a pluralidade de réus e a análise de múltiplas condutas delitivas.
4. Ordem denegada.